Tribunal: TJDFT
Processo: 0001893-78.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO REDUTOR DA COLABORAÇÃO PREMIADA NA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, no caso multirreincidência, deve ser compensada parcialmente a agravante com a atenuante.
2. Não há que se falar em aplicação analógica da fração de redução da pena da colaboração premiada na hipótese da atenuante da confissão espontânea, uma vez que são institutos de naturezas jurídicas distintas. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.